Tribunal: TJDFT
Processo: 0005511-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0005511-48.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SMPW QD 15 CJ 02 LT 06 D E C I S Ã O Chamo o feito a ordem para retificar a decisão ID 14431929, para constar como embargante OTÁVIO BATISTA ARANTES DE MELLO. Intime-se. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2020 12:52:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador